Tribunal: CARF
Processo: 13897.000363/2003-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13897.000363/2003-09
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-006.781 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FLINT GROUP TINTAS DE IMPRESSÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão e negar-lhe provimento
no tópico.
(documento assinado digitalmente)
PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Recorrente, e-fls. 329 e
seguintes, em face do Acórdão no 3201-001.538, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. DCTF. IRRETROATIVIDADE NORMATIVA.
Informado o crédito presumido de IPI em DCTF, quando ainda não havia exigência do
DCP, a compensação deve ser homologada, salvo se não houver a comprovação dos
créditos declarados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.000363/2003-09
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.781 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.000363/2003-09

Em seus embargos, a Recorrente alega que a decisão proferida incorreu em
omissão, tendo em vista que, em seu recurso voluntário, requereu o estorno do valor
correspondente ao crédito presumido de IPI, no montante de R$ 213.140,01, apurado nos autos
do processo administrativo, no 13897.000136/2003-75, conforme indicado nos itens 30 a 33 do
recurso voluntário.
A análise de admissibilidade dos embargos deu razão a recorrente, e-fl. 438,
conforme reproduzido a seguir:
Razão assiste à recorrente.
A matéria relativa ao estorno do crédito de IPI, no valor de R$ 213.140,01, foi objeto de
decisão pela DRJ, no item denominado “Erro de fato na apuração do saldo credor”,
sendo que aquele órgão julgador deu provimento parcial ao pedido, nos seguintes
termos:
“A manifestante argüiu que o valor de R$ 800.000,00, referente ao crédito de
IPI do Processo Administrativo n°. 13897.000136/2003-75, foi indevidamente
estornado no cálculo do saldo credor de IPI nos autos do presente processo,
porque somente lhe foi deferido crédito no montante de R$ 523.664,90.
Concluiu que tal ocasionando um valor homologado inferior ao de direito.
Assiste parcial razão à contribuinte em sua alegação.
Primeiramente, deve-se observar que o saldo inicial do período (transferido do
período anterior (transferido do período anterior - 1o trimestre de 2003)
utilizado pelo Fisco em seus cálculos difere do saldo inicial usado pela
contribuinte, no valor de R$ 202.828,80, isto porque este saldo foi transferido
do processo administrativo 13897.000136/2003-75 e nele consta, não só os
créditos básicos de IPI referente às aquisições do 4o trimestre de 2002, como o
crédito presumido de IPI escriturado pela manifestante nesse período.
Sendo assim, o estorno, no trimestre ora em análise, do crédito presumido
glosado (escriturado indevidamente) do trimestre anterior se faz necessário
para excluir o valor indevido do saldo do credor do período em questão.
Portanto, o estorno no montante de R$ 213.140,01 está em perfeita
consonância com os aspectos lógicos da apuração do saldo credor do
período e com a legislação.
No entanto, cabe razão à manifestante na alegação de que se lhe foi conferido o
direito material ao crédito (saldo credor de IPI) de R$ 523.664,90, na
reconstituição da escrita fiscal para a apuração do saldo credor do 1o Trimestre
de 2003, deveria ser estornado somente esse montante. Isto se dá, inclusive,
pelo fato de o estorno ser referente crédito a ressarcir e não à compensação
declarada. Como não houve glosa de crédito indevido, o valor a ser estornado
deve ter perfeita consonância com o que foi apurado (ressarcido).
Portanto, o valor do estorno, constante dos cálculos, deve ser de R$ 736.804,91
(R$ 523.664,90 – saldo credor + R$ 213.140,01 – Crédito Presumido) e não de
R$ 800.000,00, conforme efetuado pelo Fisco.”
O estorno mantido pela DRJ, no valor de R$ 213.140,01, foi questionado pela
contribuinte no recurso voluntário, nos itens 30 a 33, bem como foi objeto do pedido
formulado, exposto na conclusão, no item “v” (efl. 175).
A decisão embargada, por sua vez, foi manifestamente silente, tratando apenas da glosa
do crédito presumido de IPI em razão da falta de apresentação do DCP.
Tratando-se de matéria não preclusa, trazida no recurso voluntário, tendo a decisão
deixado de sobre ela manifestar-se, clara é a omissão do julgado.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.781 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.000363/2003-09

Caracterizada a omissão suscitada, restam atendidas as condições de admissibilidade, na
forma do caput do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, razões pelas
quais acolho os embargos opostos pela contribuinte.
Promova-se nova distribuição deste processo, mediante sorteio.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, Relator.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, passaremos a analisar os
embargos.
Embargos da Recorrente
A Recorrente alega no item III.3 do Recurso Voluntário, e-fls. 173-174, o
equívoco quanto ao estorno do crédito presumido de R$ 213.140,01.

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.781 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.000363/2003-09

Sobre o assunto, entendo que não assiste razão a recorrente.
O crédito presumido de que trata a Lei no 9.363, de 1996 e a Portaria MF no 38, de
1997 diz respeito a crédito de IPI de empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais.
Tais créditos são provenientes das aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo. Apesar de tais
créditos obedecerem a uma sistemática própria, estes devem ser igualados ao saldo credor de IPI
regularmente apurado, sempre que a Recorrente tenha saldo devedor de IPI. A legislação de IPI
não pretendia uma separação gerando uma duplicidade de controles nesses casos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar a omissão e negar-lhe provimento no tópico.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital